Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713236-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAO TARCISIO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDOS: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE, TIAGO COSTA FERREIRA LEITE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. NÃO TRANSCURSO POR INTEIRO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial (cédula de crédito industrial) pelo advento da prescrição. 1.1. O exequente apresenta apelação afirmando que a cédula de crédito industrial foi objeto de ajuizamento de outro processo de execução. Informa que os executados foram citados, e que sobreveio o acórdão que manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, cujo trânsito em julgado operou-se no dia 11.02.2021. Relata que, posteriormente, propôs nova execução cujo objeto refere-se ao recurso em exame. Alega que, na ocasião em que fora efetuado o ajuizamento da execução anterior, cobrada nestes autos, interrompeu-se a prescrição, não tendo escoado o prazo de prescrição. 1.2. Os executados apresentam apelação requerendo a condenação do exequente ao pagamento do percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência, a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e a baixa do seu nome dos cadastros de inadimplentes. 2. Consoante art. 202, I e parágrafo único do Código Civil, há interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação do réu. Tem-se que o reinício da contagem do prazo se dará com o último ato do processo, que, no caso dos autos, é a certidão de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença a quo. 2.1. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à primeira ação de execução, em 19/02/2021, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 5o, VIII, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 23/04/2021. 2.2. Precedente: “ (...). 2. Na hipótese vertente, a sentença exequenda transitou em julgado no dia 5/9/2014, sendo que a agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, antes, portanto, da vigência do novo CPC. O referido cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, por abandono, em 15/7/2016, com trânsito em julgado em 13/9/2016. A agravada manejou novo cumprimento de sentença em 16/10/2020. 3. Frise-se que não ocorreu suspensão do feito executivo a atrair a incidência da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Diante de tal quadro, verifica-se que a prescrição da pretensão executória interrompida recomeçou a correr da data do último ato do processo para interrompê-la, consoante inteligência do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. 4. O art. 202 do Código Civil de 2002 estabelece que a interrupção da prescrição pode ocorrer somente uma única vez. 5. A partir do trânsito em julgado da sentença relativa ao primeiro cumprimento de sentença, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 2020. Contudo, essa nova lide é incapaz de interromper mais uma vez o decurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Por consequência, a prescrição executória reiniciou-se em 13/9/2016 (trânsito em julgado do primeiro cumprimento de sentença) e - sem ser novamente interrompida em 2020 - contando o prazo quinquenal, a prescrição executiva ainda não foi inteiramente transcorrida nesta data. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07114985120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 2/9/2020). 3. Prejudicada apelação dos executados. 4. Apelo do exequente provido. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, sustentando que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, não havendo possibilidade para que seja reconhecido que os efeitos da prescrição se iniciem apenas após o trânsito em julgado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, OAB/DF 42.293 (ID 39275292). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “Considerando-se que houve a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação dos réus, (ID 28425435, págs. 3-4), o reinício da contagem do prazo se deu com o último ato do processo, qual seja, a certidão de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença a quo, (ID 84008882), consoante inteligência do parágrafo único do art. 202 do Código Civil (...) Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à primeira ação de execução, em 19/02/2021 (ID 84008882), reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 5o, VIII, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 23/04/2021 (ID 278425170). (...) Por consequência, a prescrição executória reiniciou-se em 19/02/2021 (trânsito em julgado primeira ação de execução) e, contando o prazo trienal da cédula de crédito, a prescrição executiva ainda não foi inteiramente transcorrida nesta data” (ID 33097228). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o(a) recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, OAB/DF 42.293 (ID 39275292). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025